Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍIVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE MANEJO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO CONSUMADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS. TESE REJETIADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE NÁUTICO. EXPLOSÃO EM LANCHA. DESCUMPRIMENTO DE REGULAMENTO TÉCNICO. PROVA EMPRESTADA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE COMPENSAÇÃO MANTIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Conforme previsão do art. 1.015, V, do Código de Processo Civil, a decisão que indefere o pedido de gratuidade é impugnável por meio do agravo de instrumento. Preclusa a decisão, a questão não comporta reanálise por ocasião do julgamento da apelação.
2. Não configura cerceamento de defesa a ausência de realização da prova pericial, quando a parte interessada deixou de depositar os honorários periciais.
3. Caracteriza responsabilidade do condutor/proprietário por negligência, deixar de seguir os normas e protocolos estabelecidos pelos órgãos marítimos competentes antes de colocar a embarcação para navegação. No caso, considerando que seu funcionamento era por motor movido à combustão, era obrigatória a verificação das condições do compartimento que abriga o tanque e a bomba de combustível, onde invariavelmente existe o acúmulo de gases inflamáveis. A prévia ventilação do compartilhamento é obrigatória, seja por exaustão ou qualquer outro meio. Não bastasse, segundo o acervo probatório, havia vazamento na mangueira entre a bomba de combustível e o filtro, situação que seria facialmente detectável se o compartimento tivesse sido aberto, assim como exalava forte cheiro de combustível. Seu aprisionamento e dos gases no compartimento, somado à geração de centelha pelo acionamento do motor, foram a causa da explosão da embarcação.
4. Inexistente prova de que um dos autores sofreu abalo moral superior aos demais, deve ser mantida a compensação dos danos morais no mesmo patamar fixado na sentença.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.